Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700969-42.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BORGES, SARA DE ANDRADE VIEIRA, ANTONIO DOS SANTOS, FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA APELADO: ANTONIO DOS SANTOS, FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA, RAFAEL BORGES, SARA DE ANDRADE VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por RAFAEL BORGES, SARA DE ANDRADE VIEIRA, ANTÔNIO DOS SANTOS E FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Verifica-se que o primeiro réu realizou dois pedidos subsidiários, a saber, o decote de parte do orçamento apresentado pelos autores, bem como o decote dos valores pagos a título de peças e prestação de serviços antes do ajuizamento do feito. Contudo, compulsando os autos, em análise preliminar, verifica-se que o primeiro réu não impugnou o orçamento apresentado quando da contestação, configurando possível inovação recursal. Além disso, a sentença determinou o decote dos valores pagos anteriormente, afastando, em tese, o interesse recursal quanto ao ponto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante, ANTÔNIO DOS SANTOS, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível conhecimento parcial do apelo em razão de inovação recursal e falta de interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2022 15:06:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador